Tribunal: TJDFT
Processo: 0713446-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0713446-23.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAIR DE OLIVEIRA ESTEVAM AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nair de Oliveira Estevam contra decisão proferida pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília (Id 190202583 do processo de referência) que, nos autos da ação de liquidação provisória de sentença, processo n. 0701642-89.2023.8.07.0001, movida pela ora agravante em desfavor de Banco do Brasil S.A., ora agravado, homologou o laudo pericial, nos seguintes termos: Considerados os argumentos e contra argumentos apresentados pelas partes, bem se verifica que o laudo pericial obedeceu à melhor técnica, tendo fundamentado adequadamente a conclusão proposta. É de se ver que o Juiz aprecia a qualidade do trabalho pericial, e achando a mesma adequada homologa o laudo de ID 187697522. Não cabe ao magistrado avaliar as conclusões técnicas do perito, eis que se assim fosse não haveria necessidade de perícia, mas apenas avaliação judicial. Reconhecida a qualidade da técnica, estampadas no laudo e nos esclarecimentos fundamentados prestados às impugnações, HOMOLOGO o laudo pericial sem ressalvas. Expeça-se alvará eletrônico para transferência da quantia remanescente depositada judicialmente (ID 179063914) para a conta bancária/pix do PERITO indicada no ID 187697522-pág.1. Não sendo possível a expedição de alvará de transferência, expeça-se alvará para levantamento da quantia diretamente na agência bancária. Após, anote-se conclusão para decisão a fim de se analisar questão de ordem pública. Inconformada, a autora interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 57513149), alega, em apertada síntese, ter sido a cédula de crédito rural objeto da presente controvérsia (operação n. 89/00525) liquidada após março de 1990, conforme planilhas acostadas aos autos pelo agravado, razão pela qual aponta haver equívoco nas conclusões alcançadas pela prova técnica. Aduz a necessidade de ser presumido que a referida operação “fora indexada pelos índices de remuneração aos depósitos em caderneta de poupança e quitada na exata data aprazada entre as partes, bem como devidas as diferenças da correção monetária”, uma vez que deixou a instituição financeira agravada de juntar aos autos cópia da cédula de crédito rural em questão. Sustenta não ter o réu atendido ao ônus imposto pelo art. 373, II, do CPC, de demonstrar fatos modificativos ou extintivos do seu direito. Argumenta pela homologação dos cálculos por ela apresentados na origem, elaborados com base nos documentos de que tinha posse, ante a inércia do réu/recorrido em fornecer os dados adicionais necessários à complementação do demonstrativo, consoante exegese extraída dos artigos 400 e 524, § 5o, do CPC. Menciona entendimento jurisprudencial que entende abonar a sua tese. Tece considerações acerca da obrigação do Banco do Brasil quanto ao depósito e registro das células de crédito rural perante o registro público competente, nos termos do que dispõe o Decreto Lei 167/1967 e a Lei de Registros Públicos. Diz presentes os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal ou à concessão de efeito suspensivo, com fulcro no art. 1.019, I, do CPC. Afirma implicar a manutenção da decisão agravada em “enorme prejuízo financeiro”, posto que perceberá ela valor consideravelmente inferior ao que lhe é verdadeiramente devido. Defende estar evidenciada a probabilidade do direito no fato de não ter o banco agravado fornecido “documentos hábeis a comprovar se os financiamentos rurais foram indexados pelos índices de remuneração aos depósitos em caderneta de poupança, em que pese tenha o dever de guarda da referida documentação”. Postula, assim, “a concessão de antecipação de tutela ou efeito suspensivo para reformar a r. Decisão de 1o grau com o escopo de presumir como indexada pelos índices de remuneração aos depósitos em caderneta de poupança e quitada na exata data aprazada entre as partes, bem como devidas as diferenças da correção monetária”. Ao final, requer o seguinte: Diante do exposto, requer a este Egrégio Tribunal de Justiça pelo recebimento do presente Agravo de Instrumento, eis que tempestivo, para que seja presumido que a operação 89/00525 fora indexada pelos índices de remuneração aos depósitos em caderneta de poupança e quitada na exata data aprazada entre as partes, bem como devidas as diferenças da correção monetária, uma vez que o Banco do Brasil S.A apesar de devidamente intimado para carrear nos autos as cópias das cédulas de crédito rural emitidas/financiadas pela parte autora junto a instituição financeira deixou decorrer o prazo sem juntar referida documentação, não comprovando nos autos dentro do prazo legal, fato modificativo ou extintivo da parte autora (Art. 350 c/c 373, II CPC), devendo ser aplicado em favor da parte autora os artigos 400 e 524 5° do Código de Processo Civil. Preparo recolhido (Ids 57513150 e 57513151). Ao Id 191055701 do processo de referência, o juízo a quo proferiu decisão determinando o sobrestamento do feito na origem, em atenção “à decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Morais nos autos do Recurso Extraordinário no 1.445.162/DF (tema 1290), que trata do reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural no mês de março de 1990”. É o relato do necessário. Decido. A princípio, saliento que a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar a presente causa é questão já decidida no agravo de instrumento n. 0700873-84.2023.8.07.0000, Acórdão n. 1689440, e transitada em julgado. Feita essa observação, passo à análise do recurso. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, não se revela, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante. Ora, a demanda de origem encerra litígio versando sobre eventuais diferenças relativas a correção monetária aplicada no mês de março de 1990, ao templo do Plano Collor, em operações de crédito rural, sendo também essa a matéria devolvida a exame desta Corte Recursal pelo presente agravo de instrumento. A questão litigiosa posta nestes autos é, portanto, idêntica à afetada para julgamento no Recurso Extraordinário 1.445.162-DF (Tema n. 1.290/STF – “Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança”). Desta feita, considerada a sistemática dos recursos com matéria reconhecida como de repercussão geral a serem decididos pelo Supremo Tribunal Federal em pronunciamento vinculante e em que ordenada, pelo Relator, a suspensão, em âmbito nacional, de todas as demandas que tratam de idêntico tema, manifesta a impossibilidade de ser admitido o argumento de que presente o requisito da probabilidade do direito alegado pela agravante, bem como o do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Afastados estão ambos os necessários e cumulativos pressupostos para deferimento de efeito suspensivo ao recurso ou para antecipação da tutela recursal pela ordem de suspensão dada pelo Relator do RE 1.445.162-DF, o ilustre Ministro Alexandre de Moraes, de todas as demandas pendentes de julgamento que tratem dos critérios “de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança (DJe de 23/2/2024, Tema 1290)”, em âmbito nacional, conforme decisão abaixo: Trata-se de Recurso Extraordinário no qual reconhecida a repercussão geral do debate relativo ao critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança (DJe de 23/2/2024, Tema 1290). A UNIÃO e o BANCO CENTRAL DO BRASIL (Doc. 1349) requerem a suspensão do processamento de todas as demandas judiciais pendentes, individuais ou coletivas, incluindo as liquidações, cumprimentos provisórios de sentença e quaisquer outras ações antecipatórias relacionadas à execução provisória do acórdão ora recorrido, que versem sobre a questão tratada no presente Recurso Extraordinário (Tema 1290), em todo o território nacional, por razões de economia processual, eficiência na solução de litígios, isonomia e segurança jurídica, ante o risco de decisões conflitantes quanto à devida interpretação constitucional a respeito da execução do Plano Collor I. SOCIEDADE RURAL BRASILEIRA e FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS ARROZEIROS DO RIO GRANDE DO SUL - FEDERARROZ (Doc. 1351) requerem tutela provisória de urgência, em caráter incidental, para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos de Declaração opostos pelas requerentes, até que sejam supridos os vícios alegados nos declaratórios, para o “reconhecimento de ausência de repercussão geral da matéria posta no recurso extraordinário do Banco do Brasil, o qual deve ser reputado intempestivo, inepto, e carente de matéria constitucional prequestionada” (fl. 8, Doc. 1531). Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos. Oficie-se ao Conselho Nacional de Justiça e aos Presidentes de todos os Tribunais do país, com cópia deste despacho e da manifestação do Relator. A comunicação aos juízos de 1o grau e às turmas recursais de juizados deverá ser feita pelo Tribunal de 2a instância com os quais mantenham vinculação administrativa. (grifo nosso) Nesse cenário, sendo impositiva a determinação de sobrestamento das demandas pendentes que tratem de questão litigiosa tal como a consubstanciada neste agravo de instrumento, suspendo do presente recurso, em obediência a comando da Relatoria do RE 1.445.162-DF. Ante o exposto: I) INDEFIRO a antecipação da tutela recursal e a concessão de efeito suspensivo postulados pela agravante, porque ausentes os requisitos do art. 300 do CPC; II) DETERMINO O SOBRESTAMENTO do presente feito até o julgamento definitivo do RE 1.445.162-DF (Tema 1.290), pelo c. Supremo Tribunal Federal. Em consequência, determino à Secretaria da e. 1a Turma Cível a adoção das medidas necessárias para acompanhar o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do RE 1.445.162-DF e, oportunamente, com o trânsito em julgado, devidamente certificado nos autos, devolver os autos à conclusão desta Relatoria para intimação das partes para ciência da tese fixada e oportunidade à parte agravada para apresentar contraminuta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 4 de abril de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora